Tribunal: TJMT
Processo: 0036763-32.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036763-32.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NAJLA STHEFANY SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.156.091-12 (RECORRIDO), GETULIO DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 145.723.545-53 (RECORRIDO), RENAN DA COSTA - CPF: 053.917.231-67 (RECORRIDO), ROGERIO FERREIRA AMARAL - CPF: 044.307.701-07 (RECORRIDO), CHARLLES CRISTY FREIRE NOGUEIRA - CPF: 735.272.461-34 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE ALVES MATOS - CPF: 034.405.421-73 (RECORRIDO), HIGOR LELIS BONFIM - CPF: 039.260.041-26 (RECORRENTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), JEAN COSTA (VÍTIMA), JEAN COSTA - CPF: 047.825.741-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FULCRO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA
– IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO DEMONSTRADA DE PLANO SITUAÇÃO DE ERRO QUE JUSTIFICARIA A CONDUTA PERPETRADA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA –
EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, especialmente quando as teses defensivas de legítima defesa putativa e de ausência de
animus necandi
constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais deverão ser mais profundamente analisadas pelos jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Somente seria possível a absolvição sumária do réu pelo reconhecimento da legítima defesa putativa se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciasse, de forma cabal, que ele agiu em erro, usando moderadamente dos meios necessários para repelir suposta agressão injusta da vítima.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

HIGOR LELIS BONFIM

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
HIGOR LELIS BONFIM
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0036763-32.2016.8.11.0042, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 193285172, a i. defesa pretende
a
absolvição sumária
do acusado
,
ao argumento de que agiu
amparado pela excludente de ilicitude da

legítima defesa putativa
.

Em contrarrazões registradas no ID 193285176, o
parquet

rechaça as pretensões defensivas e pleiteia o desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 193285178.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 196599687, opinou pelo
desprovimento

do recurso da defesa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia (ID 193283670), que,
n
o dia 16 de outubro de 2016, por volta das 19h00min, na rua 07, no bairro Osmar Cabral, nesta cidade de Cuiabá/MT, o réu
HIGOR LELIS BONFIM
, imbuído de
animus necandi
, com o uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante dissimulação, matou a vítima
Jean Costa
.

Ressai da exordial acusatória que o acusado tinha uma dívida financeira com o ofendido e também com terceiro chamado Charles Cristy Freire Nogueira, sendo que a vítima passou a cobrar as duas dívidas do recorrente por meio de rede social e aplicativo de mensagem, porém ele se negava a pagar.

Consta que em decorrência de tais cobranças HIGOR decidiu matar
Jean
, mas dissimulou seu real intento, dizendo no dia fatídico para a vítima que iria quitar a dívida e era para se encontrarem para realizar o pagamento. Desse modo, o acusado deu carona em sua motocicleta para
Jean
até a residência deste, e no local, quando o ofendido desceu da moto o acusado efetuou um disparo de arma de fogo na nuca, o que foi causa eficiente de sua morte.

Diante desse fato, HIGOR foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
,
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri;
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo ao exame das teses defensivas.

A i. defesa visa em suas razões recursais, em suma, a
absolvição sumária
do réu, ao argumento de que este agiu em
legítima defesa putativa
.

Sustenta que o acusado confessou a prática delitiva, mas que perpetrou o crime porque estava sendo ameaçado previamente pela vítima, em decorrência de uma dívida, por meio da rede social
Facebook
e também ao buscá-lo em seu trabalho por várias vezes pessoalmente, de modo que temia por sua vida e tais circunstâncias o levaram a imaginar estar em uma situação de risco, sendo que não tinha outro modo de agir; salienta, outrossim, que foi efetuado um único disparo, a demonstrar que não tinha intenção de ceifar a vida do ofendido, sendo ausente o
animus necandi
na conduta.

Todavia, com a detida análise do feito, verifico que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Como é cediço, a
pronúncia
constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja

prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
,
não
compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento desta hipótese, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o
Júri Popular.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de absolvição sumária por legítima defesa (putativa), na forma em que aviado pela i. defesa, depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca

da presença da referida excludente de ilicitude.
Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do ora recorrente.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
do crime doloso contra a vida
estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência (ID 193283670, págs. 13/14); laudo pericial do local do crime (ID 193283670, págs. 25/40); laudo pericial de necrópsia (ID 193283670, págs. 45/64); auto de apreensão (ID 193283670, pág. 70); laudo de confronto necropapiloscópico (ID 193283670, pág. 80); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 193283670, pág. 80); além da prova oral colhida em ambas as fases processuais, inclusive pela própria declaração do acusado de que seria, em tese, o autor do delito.

A irresignação defensiva diz respeito à
ilicitude da conduta
que é atribuída ao réu HIGOR, pois, de acordo com as razões recursais, ele teria agido em
legítima defesa própria
, o que afastaria a antijuridicidade de sua ação.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Na hipótese, a presença da justificante invocada pelo recorrente não ficou demonstrada de maneira
incontestável ou estreme de dúvida
, notadamente no que tange à
presença do
animus defendendi
em sua conduta, ao
uso moderado

dos meios necessários por parte do agente e à
iminência ou atualidade
da injusta agressão eventualmente cometida pelo ofendido.

A
testemunha Charles Cristy Freire Nogueira
confirmou em Juízo que o réu estava lhe devendo dinheiro, referente a carta de crédito negociada inicialmente, e que a vítima resolveu cobrar esse valor do acusado, tendo inclusive lhe narrado no dia do fato que iria pegar o dinheiro com o recorrente. Todavia, disse que não presenciou o crime e tomou conhecimento do fato depois.

Extrai-se dos autos os depoimentos das
testemunhas oculares

Rogério Ferreira Amaral, Getúlio do Amaral Ribeiro e Renan da Costa.

Rogério
narrou em sede inquisitiva que no dia do fato
“estava passando em frente a casa da vítima viu a mesma moto Titan vermelha encostando; Que era Jean na garupa da moto, na companhia do mesmo individuo de camiseta vermelha que há pouco havia perguntado ao depoente onde encontraria a vítima, Que o indivíduo encostou a moto, Jean desceu e quando estava chegando no portão o indivíduo desceu da motocicleta e atirou contra as costas da vítima por duas vezes; Que o indivíduo de camiseta vermelha o Inter apontou a arma de fogo para o depoente e este saiu correndo; Que o indivíduo portava um revólver calibre 38 (...)”
– ID 193283670, págs. 92/93.

Ademais, a aludida testemunha efetuou o reconhecimento pessoal do acusado como o autor do delito, conforme consta do termo acostado ao ID 193283670, pág. 94.

Getúlio
, por sua vez,
ratificou seus relatos perante à autoridade judiciária, esclarecendo que era vizinho da vítima e visualizou o momento em que o recorrente chegou de motocicleta na residência do ofendido e este estava na garupa; disse que a situação aparentava estar normal até que quando a vítima desceu da moto, o réu efetuou um disparo de arma de fogo pelas costas, em sua nuca, sendo que o ofendido já caiu ao chão e não esboçou qualquer reação, dizendo que
“não gritou, não gemeu, nem nada”
; aduziu que o acusado efetuou mais disparos contra a vítima, mesmo estando caída ao chão (mídia audiovisual, ID 193283675).

Ademais,
Renan
, que é irmão do ofendido
Jean,
prestou declarações no mesmo sentido
em ambas as fases processuais
, de que no dia fatídico chegou em sua residência e se deparou com o recorrente que lhe perguntou de
Jean
, respondendo-lhe que estava na distribuidora, embora soubesse que tinha ido na casa da tia deles; relatou que decorrido pouco tempo, quando estava sentado na área de sua casa, visualizou o irmão, ora vítima, chegar na garupa da motocicleta do réu, e quando
Jean
desceu da moto o recorrente efetuou disparos de arma de fogo pelas costas, ocasião em que caiu ao chão e o acusado ainda efetuou mais um disparo e evadiu-se do local (mídia audiovisual, ID 193283675).

Consta do feito ainda que as
testemunhas Eduardo Bitencourt e Leonardo Nidae de Brito Almeida
, investigadores de polícia civil, também narraram em sede judicial que o réu mexia com carta de crédito e ficou devendo certa quantia para Charles, que era conhecido do ofendido, sendo que em razão dessa dívida, este começou a cobrar o recorrente, de modo que a motivação do crime seria a cobrança dessa dívida financeira. No momento fatídico, relataram que o réu teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima pelas costas, que caiu ao chão e ainda assim o recorrente realizou mais disparo
(mídia audiovisual, ID 193283675).

Na Delegacia, o
réu HIGOR
prestou os seguintes relatos:

“(...) Que quanto o fato aqui investigado o interrogando confessa a prática do crime; Que não tinha relacionamento de amizade com a vítima Jean e o tinha visto por poucas vezes; Que os contatos que tiveram foram sempre pelo Facebook ou por celular; (...) Que isso aconteceu por volta das 16hs; Que então, com receio de Jean encontra-lo e lhe matar o interrogando decidiu ir atrás da vítima; Que, deixou seu Palio branco na casa da mãe e pegou a motocicleta Fan 160 de cor preta de um amigo; Que sozinho foi até sua casa alugada no bairro Dom Aquino e pegou um revolver calibre .38 que havia adquirido como crédito de uma dívida; Que colocou a arma na cintura e foi até a casa da vítima; Que no meio do caminho ligou para seu amigo José Henrique Matos, conhecido como Rique e pediu a este que buscasse seu veículo Palio branco na casa de sua genitora no Planalto e levasse para sua casa no Dom Aquino, pois o dono da moto Fan preta ia pegar o veículo; Que o interrogando foi até a casa da vítima Jean e ali chegando perguntou por ele; Que de dentro da casa alguém que o interrogando não viu quem era gritou que Jean não estava lá, que ‘estava descendo a rua’; Que o interrogando então
desceu a rua e deu o balão no final dela para passar novamente em frente a casa da vítima, quando então a viu aproximando da residência; Que Jean estava sozinho e a pé e quando avistou o interrogando tentou correr; Que de uma distância de cerca de 10 metros o interrogando parou a moto e efetuou o primeiro disparo; Que a vítima caiu; Que mais próximo, cerca de 05 metros de distância da vítima, o interrogando efetuou mais 01 disparo já com a vítima ao solo
, contudo não sabe em que região do corpo o acertou, sendo certo que foi pelas costas; Que então o interrogando deu ‘o balão’ e foi embora
(...)”
(ID 193283670, págs. 100/102) – grifei.

Em sede judicial, o recorrente manteve a confissão da prática delitiva (mídia audiovisual, ID 193285152), alegando, em síntese, que teria praticado o crime para se defender porque o ofendido estava efetuando a cobrança de uma dívida que não era dele e lhe fez ameaças que o deixou com medo, veja-se:

“(...)
Juiz: só para a gente, começar do final, você matou o Jean?

Acusado: sim

Juiz: conta para mim o que aconteceu, e qual foi o motivo, se tem um motivo?

Acusado: o motivo foi esse qual, ele estava me cobrando uma dívida que não era dele mais nessa cobrança (...)

Juiz: tá, você foi na casa dele armado?

Acusado: fui

Juiz: hã, e aí, chegando lá o que aconteceu?

Acusado: chegando lá eu encontrei ele na esquina da casa dele, (...), nós ia começar (sic) a conversar ele tentou correr, na hora que ele tentou correr eu já saquei da arma e desferi o disparo

Juiz: e por que que você atirou se ele não atacou você, nada?

Acusado: porque eu não saberia da reação dele, por causa da ameaças já tá que tava vindo, eu fiquei com medo

Juiz: mas ele correu

Acusado: mas na casa dele, né, Doutor?! Eu não sei o que poderia passar, acontecer (...)

Juiz: os tiros pegaram nas costas dele?

Acusado: foi

Juiz: então ele não estava te agredindo (inaudível)

Acusado: não, no momento em que aconteceu isso não teve agressão

Juiz: (...) e por que você foi na casa então?

Acusado: eu na verdade fui para tentar conversar com ele, explicar pra ele que eu não devia ele, mas ele já não me falou nenhuma palavra pra mim (...)

Juiz: mas você sacou a arma para ele, ele saiu correndo

Acusado: sim

Juiz: que conversa é essa?

Acusado: na hora que eu saquei ... que eu fui falar com ele, ele já pegou e viu que eu tava armado e tentou correr. (...)”.

Nesse cenário exposto pelo acusado, a i. defesa técnica alega que ele teria agido em legítima defesa putativa, ou seja, imaginou estar em certa situação – que corria risco de morte pelas ameaças prévias ao fato por parte da vítima –, que, caso fosse verídica, justificaria a sua conduta por estar abarcada pela legítima defesa própria.

Ocorre que, ao que aparenta, não houve agressão por parte da vítima no dia em que foi morta, tendo as testemunhas oculares relatado que inexistiu discussão entre eles ou qualquer outro problema no momento fatídico, de modo que o recorrente teria efetuado o disparo de arma de fogo quando o ofendido se virou, atingindo-lhe na nuca.

Nota-se que o próprio acusado relatou que no dia em questão foi até a sua residência buscar a arma e saiu ao encontro da vítima, e então efetuou um disparo de arma pelas costas de Jean e mais outro disparo quando já estava no chão,
sem mencionar qualquer atitude agressiva por parte dela no momento do fato
; embora tenha aduzido que foi até a vítima para conversar e resolver sobre a dívida – frise-se que já foi portando a arma –, disse que a vítima ao ver que estava armado saiu correndo, ocasião em que efetuou os disparos contra ela pelas costas.

Outrossim, conquanto o recorrente tenha alegado que antes disso o ofendido teria ido em sua procura na posse de uma arma e não o encontrou, bem como lhe fez ameaças por mensagens, tais fatos não ficaram demonstrados de maneira inequívoca nos autos, havendo tão somente a narrativa do réu nesse sentido.

Verifica-se que a tese defensiva em exame possui respaldo na prova produzida, qual seja, as declarações do réu HIGOR, porém, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única
conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a
existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Em suma, não é possível invalidar,
desde já
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que,
ao desferir o disparo de arma de fogo na nuca da vítima, após dissuadi-lo que iria quitar a dívida e foi até a casa do ofendido, o recorrente estaria imbuído com
animus necandi
, tendo ceifado sua vida por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Destarte, somente seria possível a absolvição sumária do recorrente pelo reconhecimento da legítima defesa putativa se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciasse, de forma cabal, que o réu agiu em erro, usando moderadamente dos meios necessários para repelir suposta agressão injusta da vítima, o que não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, trago precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].”
(TJMT, N.U 0001964-24.2005.8.11.0017, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Diante desse cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento processual,
para justificar a instrução probatória em plenário e
a submissão do réu HIGOR a julgamento pelo Conselho de Sentença
,
a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o recorrente teria perpetrado o delito de homicídio qualificado, pelo motivo torpe – crime ocorreu em razão de uma dívida que a vítima estava cobrando do réu –, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – Jean foi surpreendido logo após descer da motocicleta do réu com um disparo pelas costas, atingindo-lhe a nunca –, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Por fim, conquanto não impugnadas, convém destacar que as
circunstâncias qualificadoras
devem ser mantidas, pois, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem amparo em qualquer elemento de prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, reputo admissível a acusação em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de pronúncia
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
HIGOR LELIS BONFIM
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0036763-32.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024